Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-83.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005831-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON ALEXANDER SANTOS PINTO - CPF: 870.078.351-04 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 396.283.021-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada. Absolvição. Suficiência probatória. Comerciante do ramo de celulares. Bem subtraído na posse do réu. Erro de tipo não configurado. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da aquisição, no exercício de atividade comercial de compra e reparo de celulares, de aparelho celular proveniente de furto, posteriormente localizado em sua posse.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo quanto à origem ilícita do bem; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância; e (iii) determinar se as provas são suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A apreensão do bem furtado em poder do acusado autoriza a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita da posse.

4. A aquisição de celular avaliado em cerca de R$ 700,00 pelo valor de R$ 50,00, por comerciante do ramo, revela circunstâncias que evidenciam ao menos dolo eventual.

5. As contradições do réu e as circunstâncias da negociação reforçam a ciência ou a assunção do risco quanto à origem ilícita do bem, tornando inviável a tese de erro de tipo.

6. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de receptação, cuja reprovabilidade transcende o valor econômico do objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse injustificada de bem proveniente de crime autoriza a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita da posse. 2. A aquisição de bem por preço manifestamente inferior ao de mercado, sem comprovação de procedência, por comerciante do ramo, caracteriza dolo eventual na receptação qualificada. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de receptação quando ausente reduzido grau de reprovabilidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2012; STF, RE 228575 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.10.2023; TJMT, AP 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arnaldo Carneiro Menezes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.

1005831-83.2024.8.11.0003, que o condenou à pena de

3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa postula pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de erro de tipo essencial, ao argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, especialmente por se tratar de aparelho com a tela danificada, o que teria impossibilitado a verificação de seu IMEI; (ii) a atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal
(ID. 308318970
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 308318974).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID.

320421869 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante elucidar que o pleito de redução da pena-base carece de interesse recursal, uma vez que não foram consideradas nenhuma circunstâncias judicial desfavorável ao apelante, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto.

Diante disso,
conheço parcialmente
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada
(CTB, art. 180, § 1º).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 05/02/2024, por volta das 08:45h, na loja Alexcel, localizada na Av. Marechal Rondon, nº 743, centro B, em Rondonópolis, o denunciado JACKSON ALEXANDER SANTOS PINTO adquiriu, recebeu, ocultou, tinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no aparelho celular avaliado em R$ 718,00, produto de furto, pertencente a vítima Carlos Henrique Freitas.

Segundo se apurou, a vítima informou aos policiais que no dia 01/02/2024, deixou seu aparelho celular em cima da mesa no interior de seu estabelecimento comercial e um indivíduo o subtraiu. Quando olhou as imagens das câmeras de segurança avistou somente PAULO ADRIANO FERREIRA KUNERT entrando na oficina justamente no momento em que o aparelho celular desapareceu.

O suspeito PAULO ADRIANO FERREIRA KUNERT trabalha em um lava jato que fica ao lado da empresa da vítima. Então, a vítima indagou PAULO sobre os fatos e o suspeito tentou correr do estabelecimento comercial sendo imobilizado pela vítima e por outras pessoas que estavam na mecânica.

Os investigadores chegaram na oficina da vítima e indagaram PAULO sobre o que havia acontecido. O suspeito respondeu que é usuário de pasta base de cocaína e que no dia dos fatos foi até a mecânica Bom Diesel e subtraiu o aparelho celular da vítima CARLOS. Na sequência, foi até a loja de conserto e venda de celulares ALEXCEL e vendeu o aparelho para o proprietário do estabelecimento JACKSON ALEXANDER SANTOS PINTO pelo valor de R$ 50,00.

Diante das informações relatadas acima, os investigadores foram até a loja de celular ALEXCEL e conversaram com o denunciado JACKSON ALEXANDER SANTOS PINTO. Foi mostrada a imagem do suspeito PAULO ADRIANO FERREIRA KUNERT e perguntado se conhecia ele, tendo respondido que sim. Então, ao ser questionado se Paulo ofereceu um aparelho celular para a venda em seu estabelecimento comercial, o denunciado confirmou que o suspeito ofereceu um aparelho celular de cor azul, mas negou que tivesse comprado.

Foi requisitada as gravações do circuito interno de segurança da loja do denunciado. Nas imagens é possível verificar que próximo das 18:11h o suspeito PAULO aprece entrando na loja e conversa com JACKSON. Na sequencia, retira o aparelho celular do bolso e entrega a JACKSON que, olha o celular e sai com ele para o lado de fora da loja. De forma repentina a imagem salta para o horário das 18:54h, o que indica que as imagens foram apagadas.

Contudo, os policiais notaram que o denunciado JACKSON estava com seu celular na mão com aplicativo de monitoramento das câmeras ligado, indicando que teria apagado as imagens naquele instante e, em seguida bloqueou o celular.

Após ser informado que seria feita uma busca e apreensão de todos os aparelhos que estavam ali JACKSON confessou que havia comprado o aparelho celular de PAULO e que o bem estava em uma gaveta da loja junto com outros celulares.

Diante desses fatos foi realizada a apreensão de todos os aparelhos que estavam nessa gaveta, do aparelho DVR da loja e um podador de galhos que estava no local. (...).”
(ID. 308318906
).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso visando a
absolvição
do apelante pela
atipicidade da conduta
, seja por incorrer em erro de tipo, seja pela necessidade de incidência do princípio da insignificância, ou ainda, por
insuficiência probatória
.

Após a detida análise das alegações defensivas e das provas coligidas aos autos, verifico que a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID. 308318850), Boletim de Ocorrência n. 2024.36549 (ID. 308318851), termo de exibição e apreensão (ID. 308318855), termo de reconhecimento de objeto (ID. 308318859), termo de entrega (ID.

308318860), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório que passo a expor.

A tese de
erro de tipo
, fundada no suposto desconhecimento da origem ilícita do bem, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas que envolveram a negociação.

Convém destacar, de início, que este e. Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que, em crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou a sua conduta de boa-fé, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido: TJMT, AP 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.3.2025.

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão defensiva mostra-se incabível, especialmente quando confrontada com os demais elementos de prova.

Constata-se que o apelante é comerciante experiente no ramo de compra, venda e reparo de celulares, tendo adquirido o aparelho por R$ 50,00 (cinquenta reais), valor manifestamente desproporcional ao seu real valor de mercado, que, conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 308318895), era de R$ 700,00 (setecentos reais).

Frise-se que essa discrepância de valores, por si só, já seria suficiente para gerar fundada suspeita em qualquer pessoa, quanto mais em um profissional da área.

Além disso, durante a abordagem policial, o apelante apresentou versões conflitantes, bem como atitude totalmente adversa de quem estaria de boa-fé.

Consoante se extrai do depoimento judicial do policial civil Lauro Evaner Corrêa, o réu, a princípio, negou conhecer o autor do furto, Paulo Adriano, e rechaçou ter adquirido qualquer aparelho dele. Somente após ser confrontado com o início das imagens das câmeras de segurança de sua loja, que mostravam a negociação entre eles, e após a interrupção abrupta da gravação – que o policial atribuiu a uma ação deliberada do réu por meio de seu próprio celular, ao apagar simultaneamente as imagens –, foi que Jackson admitiu a compra e indicou onde o bem estava oculto (mídia audiovisual – ID. 308318941).

Oportuno trazer as ponderações da i. PGJ:
“embora o apelante tenha dito que nem mesmo suspeitava da origem ilícita do celular, na fase investigativa ele chegou a mencionar, expressamente, que hesitou em adquirir o telefone por suspeitar que era roubado, demonstrando a contradição dos seus relatos e a nítida intenção de ludibriar a equipe policial”
(ID. 320421869).

Para a configuração do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), é suficiente o dolo eventual, não sendo necessária a comprovação de dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito.

A propósito segue teses de julgamento firmadas por esta e. Corte:

“2. O crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) se configura quando a conduta é praticada no exercício de atividade comercial ou industrial, equiparando-se a esta qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

3. Para a caracterização da receptação qualificada é suficiente o dolo eventual, conforme se depreende da expressão "deve saber" contida no tipo penal.”
(TJMT, RAC 0005416-15.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,

Segunda Câmara Criminal, j. 08/07/2025).

Impende consignar que a condição de comerciante especializado do apelante agrava sua situação, pois lhe era exigível um dever de cautela acentuado.

A alegação de que a tela do aparelho estava danificada, impedindo a consulta do IMEI, não o exime de responsabilidade. Primeiramente, porque tal avaria não foi registrada no Termo de Apreensão nem no Auto de Avaliação, conforme bem argumentado pelo Juízo de origem. Em segundo lugar, porque, mesmo que verdadeira, a aquisição de um bem nessas condições, sem nota fiscal, por valor ínfimo, configura, no mínimo, a assunção do risco de adquirir produto de crime.

Em situação análoga, colhe-se precedente desta e. Câmara:

“No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita da posse. A aquisição de produto de valor elevado por preço vil, sem documentação e em circunstâncias suspeitas, comprova o dolo e afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.”
(TJMT, RAC 1014346-76.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10/02/2026).

Nesse contexto, o dolo, ainda que na modalidade eventual, ficou evidenciado pelas circunstâncias objetivas da transação, o que afasta a tese de erro de tipo.

De igual modo, mostra-se incabível a aplicação do
princípio da insignificância
.

A esse respeito, estabelece o c. Supremo Tribunal Federal que a aplicação do postulado da bagatela pressupõe a análise conjunta de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18.9.2012).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que os requisitos não foram preenchidos. O valor do bem, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) – ID. 308318895, não pode ser considerado inexpressivo, pois correspondia a aproximadamente metade do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.412,00 –

mil quatrocentos e doze reais).

Ademais, a Suprema Corte já sedimentou o posicionamento de que o crime de receptação não se compatibiliza com o princípio da insignificância, porquanto a sua reprovabilidade não se resume ao aspecto patrimonial, mas abrange também a proteção da ordem pública e da administração da justiça, na medida em que a conduta de receptar fomenta a prática de outros delitos, como furtos e roubos.

Segue precedente da c. Corte Suprema bem apontado pela douta PGJ:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que ‘o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído (...)’ (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, cito o HC 163.263-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”
(STF, 228575 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023).

Por fim, quanto à tese de
insuficiência probatória
, verifica-se que o acervo é robusto e suficiente para escorar o decreto condenatório.

A declaração extrajudicial de Paulo Adriano Ferreira Kunert – que furtou o aparelho celular e o vendeu ao réu (ID. 308318862) –, a apreensão do bem subtraído na posse do apelante, os depoimentos coesos dos policiais, as contradições do réu e as circunstâncias objetivas da aquisição formam um quadro probatório seguro, que não deixa margem para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, mostra-se descabida a pretensão de aplicação em favor do réu do princípio do
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em apertada síntese, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Em situação semelhante, em que o acusado era comerciante no ramo de assistência técnica, este e. Tribunal assim decidiu:

“III. Razões de decidir

3.1. A materialidade e a autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão e reconhecimento, comprovantes de transferência bancária, além dos depoimentos de testemunhas e do corréu.
3.2. O bem furtado foi localizado em posse do acusado, comerciante do ramo de assistência técnica, que o adquiriu por valor significativamente inferior ao de mercado, sem nota fiscal e com base unicamente na promessa verbal de apresentação posterior do documento.

3.3. A jurisprudência pacífica admite a configuração do crime de receptação qualificada mediante dolo eventual, especialmente quando o agente, por sua atuação comercial especializada, possui o dever de diligência reforçado.
3.4. A ausência de cautelas mínimas na negociação, aliada às circunstâncias do caso, conduz à manutenção da condenação.”
(TJMT, RAC 1012021-31.2025.8.11.0002, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18/11/2025).

Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026